Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-76.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVER DE PROBIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
É cediço que os contratantes devem guardar os princípios da probidade e da boa-fé objetiva em todas as etapas da relação contratual – artigo 422 do Código Civil.
No particular, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que os cedentes não atuaram em conformidade com tais preceitos, porquanto ausente o dever de informação quanto à existência de infração ambiental decorrente da inexistência de licenciamento ambiental do parcelamento do solo.
Assim, a parte lesada pode pleitear a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante.
Não obstante, os cessionários não comprovaram os prejuízos sofridos com a inexecução parcial da avença, razão pela qual não subsistem fundamentos suficientes para a condenação em perdas e danos.
Recurso conhecido e provido.